Tribunal: TJSP
Processo: 1001938-49.2017.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e venda de bem imóvel – Pedido de revisão contratual – Alegação de abusividade nos juros e correção monetária aplicados – Indicação de que o preço pactuado, de R$ 90.449,00, era muito superior ao praticado no mercado – Pedido de recálculo das parcelas, tomando-se como base o valor de mercado do bem, que à época seria de R$ 40.000,00 – Realização de perícia contábil na qual

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e venda de bem imóvel – Pedido de revisão contratual – Alegação de abusividade nos juros e correção monetária aplicados – Indicação de que o preço pactuado, de R$ 90.449,00, era muito superior ao praticado no mercado – Pedido de recálculo das parcelas, tomando-se como base o valor de mercado do bem, que à época seria de R$ 40.000,00 – Realização de perícia contábil na qual se concluiu que o valor à vista do imóvel seria de R$ 63.703,64 à época da contratação – Descabimento – Previsão clara e expressa do preço do contrato, com indicação da taxa de juros e do índice de correção monetária incidentes – Impossibilidade de ingerência no contrato, com modificação do preço acordado, à míngua da alegação e demonstração de vício de consentimento – Eventual discrepância entre o preço contratado e o usualmente praticado no mercado que, por si só, não constitui ilegalidade, e não autoriza a revisão contratual – Legalidade na incidência de juros de 0,5% ao mês e de correção monetária pelo IGP-M – Recurso dos autores desprovido – Recurso da ré provido.